Tribunal: TJSP
Processo: 1119193-27.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXECUTADA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Execução de título extrajudicial – Instituição de cláusula compromissória cheia na Constituição da Unimed – Sistema Cooperativo Unimed para dirimir divergências internas. Competência da Câmara Arbitral. Incidência da cláusula compromissória não excluída pela liquidação extrajudicial da executada.

– Juízo Arbitral – Execução de

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXECUTADA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Execução de título extrajudicial – Instituição de cláusula compromissória cheia na Constituição da Unimed – Sistema Cooperativo Unimed para dirimir divergências internas. Competência da Câmara Arbitral. Incidência da cláusula compromissória não excluída pela liquidação extrajudicial da executada.

– Juízo Arbitral – Execução de Título Extrajudicial – Cláusula arbitral – Requisitos do título que devem ser submetidos ao Juízo Arbitral - Liquidação extrajudicial – Honorários Advocatícios - Recurso Provido em parte:

– Competência do Juízo Arbitral para o exame do título executivo debatido nos autos, quanto aos seus requisitos formais.
- Redução dos honorários advocatícios que devem ser arbitrados por equidade na hipótese de ser elevado o valor da causa.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.